Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021883-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHON LENON DIAS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.516.861-28 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), JANDERLAN LUIZ PORFIRIO DE SOUSA MELO - CPF: 061.255.711-14 (VÍTIMA), ANA BEATRIZ GONCALVES NOGUEIRA - CPF: 058.158.381-79 (VÍTIMA), ROBSON SILVA LEONCIO - CPF: 039.289.232-42 (VÍTIMA), JOAO HENRIQUE SILVA E SOUZA - CPF: 027.080.161-80 (VÍTIMA), RAYZA PAULA BATISTA DA SILVA - CPF: 061.966.471-13 (VÍTIMA), AMILTON COSTA MATOS - CPF: 944.818.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA
– INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diz-se o crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Não merece acolhimento o pedido de redução da pena para o mínimo legal se a reprimenda foi dosada adequadamente na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença que condenou
Jhon Lenon Dias Dos Santos Da Silva
, como incurso na sanção do art. 303, “caput” (por quatro vezes) e art. 302, “caput”, ambos da Lei 9.503/97, em concurso formal, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e a suspensão para conduzir veículo pelo prazo de 1 (um) ano.

O inconformismo da defesa consiste condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença para sua absolvição nos termos do Art. 386, inciso VI, CPP e, alternativamente a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público manifestou-se em sede de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 162359313).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opina pelo desprovimento

do recurso. (Id.

165222163)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o apelante a reforma da sentença condenatória, objetivando a reforma da sentença para sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, CPP e, alternativamente a fixação da pena no mínimo legal.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento
.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“[...]01. FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 23h50min, na via pública, notadamente na Rodovia do Peixe, KM 08, Zona Rural, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado JHON LENON Dias dos Santos da Silva, na direção de veículo automotor – Honda Civic, placa EDY-2610 – praticou homicídio culposo em face de Janderlan Luiz Porfirio de Souza Melo (vide certidão de óbito de fls. 12, laudo de necrópsia de fls. 13/26 e laudo pericial de fls. 197/215).

02. FATO – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, o denunciado JHON LENON Dias dos Santos da Silva, na direção de veículo automotor – Honda Civic, placa EDY-2610 – praticou lesão corporal culposa em face de Rayza Paula Batista da Silva, Robson Silva Leoncio, João Henrique Silva e Souza e Ana Beatriz Gonçalves Nogueira (vide laudo pericial de fls. 61/67 e prontuários médicos de fls. 134/189). [...]”

A culpa do apelante, que configura a tipicidade do delito imputado (homicídio culposo), previsto no art. 18, II, do Código Penal, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

“Art. 18 - Diz-se o crime:

(...)

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.”

Extrai-se do laudo pericial que “
o veículo do apelante V1 (Civic) ao início da frenagem na curva: com os melhores dados se deslocava a 108,27 km/h, com mínima de 94,28 km/h e máxima de 115,08 km/h. No momento da colisão: com os melhores dados, o veículo V1(Civic), colidiu a uma velocidade de 86,9 km/h, com mínima de 68,71 km/h e máxima de 95,27 km/h. Já o veículo V2 (Siena) ao momento da colisão: com os melhores dados, colidiu a uma velocidade de 49,88 km/h, com mínima de 30,09 km/h e máxima de 59,38 km/h
.”

Desta forma, o laudo concluiu que o condutor do V1 (Civic) imprimindo velocidade superior a 50% do máximo permitido para a via, deu causa ao acidente. (Id. 162358720)

Assim, impossível acolhimento da tese de absolvição, pois inexiste qualquer dúvida da autoria e materialidade do apelante, pois agiu com imprudência e falta de cautela, dando causa ao acidente de trânsito.

Tem-se que o crime de lesão corporal incurso do Art. 303, caput, Lei 9.503/97 por 4 (quatro) vezes, ficou comprovado conforme ficha de emergência das vítimas (Id. 162358712 – pág 14/ pág 20/ pág 28/ pág 37).

Além disso, a materialidade e autoria dos crimes imputados podem ser comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 162359287 – Pág 2), Laudo Pericial (ID.

162358720 – Pág 5), bem como da prova oral produzida na persecução penal.

Assim, resta evidente,
in casu
, que o réu deu causa ao acidente que ensejou o óbito de Janderlan Luiz Porfirio De Sousa Melo, e lesões corporais em Ana Beatriz, Robson, João, e Rayza, uma vez que conduziu o seu veículo sem observar os cuidados necessários, sendo caracterizada a sua imprudência, restando configurada sua culpabilidade, porquanto não adotou o recorrido dever de cuidado objetivo exigível, ao contrário, adotou conduta perigosa, sendo previsível em tais circunstâncias, o resultado lesivo, o qual a obrigação de evitar.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal;
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – INCONSISTÊNCIA – INTERESSE DE VER APURADA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO AUTOR DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE – PEDIDO REJEITADO – 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes de ação pública condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor.

2.
Comprovada a materialidade dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticados pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação.
Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0004046-32.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (Destaquei)

Portanto, não restam dúvidas a responsabilidade imposta ao apelante pelo evento danoso.

Outrossim, manifesta ainda a defesa, requerendo a
fixação da pena ao mínimo legal, contudo, não apresentou qualquer argumento para o aludido pedido. A propósito, colaciono a dosimetria do Magistrado
a quo
,
verbis
:

“[...]
O Código de Trânsito atribui para o crime de homicídio culposo, a pena de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, entendo que não se desgarrou da normalidade. O réu registra maus
antecedentes
, porém, serão considerados como circunstância agravante. A
conduta social
do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não ficaram esclarecidos.
As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu conduziu o seu veículo automotor após a ingestão de bebida alcóolica, sendo que, apesar de não comprovada a sua embriaguez, é certo e induvidoso que ele ingeriu bebida alcóolica momentos antes do acidente, consoante se denota do depoimento da vítima Rayza e pelo contido no laudo pericial de págs. 28/32 – ID 41584711, em especial à pág. 31 e, isso evidentemente afetou a capacidade do acusado em conduzir veículos automotores, ainda mais em rodovias e no período noturno, tanto que ele, associado à alta velocidade, não conseguiu realizar uma curva e invadiu a pista contrária, causando a colisão, por pura imprudência. As
consequências
, a meu ver, foram de extrema gravidade, já que, além de ceifar uma vida e lesionar outras quatro vítimas, circunstância esta que será valorada na terceira fase da dosimetria (concurso formal), o réu ainda deixou de prestar qualquer auxílio financeiro às vítimas e seus familiares.
No que se refere ao
comportamento das vítimas
, entendo que não contribuíram para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as
circunstâncias e consequências do crime
,
portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...)
[...]
e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 02 (dois) anos (24 meses), que divididos por 8, resulta em 3 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito
definido em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, porém, verifico a presença da agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de no 0012098-12.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme cópia da guia em anexo, referente à ação penal de no 6970-79.2016.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, logo, utilizando-me do quantum de
1/6
,
majoro
a pena para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, contudo, se encontra presente a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o
concurso formal
, pois em uma só ação, o acusado ceifou a vida da vítima Janderlan, bem como, lesionou as vítimas João Henrique, Rayza, Robson e Ana Beatriz, portanto, majoro a pena em 1/3,
ficando a pena definitiva em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

Sendo assim, torno definitiva a pena do réu
Jhon Lenon Dias dos Santos da Silva
em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.
[...]”

Assim, na primeira fase, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), a elevação da pena-base acima do mínimo legal (1/8 do intervalo das penas), encontra-se justificada, bem como não ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Já na segunda fase, existindo agravante de reincidência, correto o magistrado em elevar a pena provisória, bem como na terceira fase, inexistindo causas de diminuição, e 01 (uma) causa de aumento, o magistrado majorou a pena em 1/3, fixando a pena definitiva
em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Como se vê, não merece acolhimento o pedido de redução da pena para o mínimo legal, pois a reprimenda foi dosada adequadamente na sentença.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023